Tribunal: STF
Processo: ARE 1590484
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Regime tributário. Benefício definido. Alteração. Recurso extraordinário. Reexame de legislação infraconstitucional e cláusulas contratuais. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de mudança do regime tributário de seu plano de previdência complementar.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se a restrição legal para a alteração do regime tributário para planos de benefício definido e a impossibilidade de opção após o início do recebimento do benefício configuram ofensa à Constituição Federal que justifique o processamento de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem assentou que a escolha pelo sistema de alíquotas regressivas está disponível apenas para planos de benefícios previdenciários organizados nas formas de contribuição fixa ou variável, conforme o artigo 1º da Lei 11.053/2004, não se enquadrando o plano da parte autora, que é da modalidade de benefício definido

    4. Consignou também que, mesmo que a alteração fosse permitida para planos de benefício definido, a parte autora já aufere o benefício desde janeiro de 2018, o que impede a opção pelo novo regime, uma vez que o artigo 1º, § 6º, da Lei 11.053/2004, na redação dada pela Lei 14.803/2024, estabelece que a opção deve ser exercida até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate.

    5. A análise da matéria objeto do recurso extraordinário não dispensa o reexame da legislação infraconstitucional de regência e das cláusulas contratuais, tampouco o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

    6. Logo, a apontada ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se viabilizaria de forma indireta ou reflexa, o que não enseja o processamento do recurso extraordinário, além de encontrar óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.